Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-26.2019.8.11.0051
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001187-26.2019.8.11.0051
APELANTE: WANESKA WEBBER DE ASSUNÇÃO
APELADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MATÉRIA QUE EXIGE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora a necessária produção de prova médica pericial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001187-26.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANESKA WEBBER DE ASSUNCAO - CPF: 030.625.831-50 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MATÉRIA QUE EXIGE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora a necessária produção de prova médica pericial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001187-26.2019.8.11.0051

APELANTE:
WANESKA WEBBER DE ASSUNÇÃO

APELADA: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WANESKA WEBBER DE ASSUNÇÃO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde/MT,
Dr. André Barbosa Guanaes Simões
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, considerando que é beneficiária da justiça gratuita. A parte autora apelante opôs de embargos de declaração que foram rejeitados pelo juízo (id. 77412957).

Em suas razões recursais, o recorrente defende o equívoco da sentença, ao argumento de que diferentemente da fundamentação do Juízo
a quo
,
“o documento juntado pela embargada em sua contestação ID. Núm. 21575240 – Pág. 3 e 4) não se trata de um laudo médico oriundo de uma perícia realizada em sede administrativa, tratando-se tão somente de um “parecer de análise médica”, como foi intitulado o documento pela própria Seguradora recorrida, constando, ainda, “PARECER REALIZADO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA APRESENTADA PELA VÍTIMA”, com conseguinte conclusão de que “(...) OS DOCUMENTOS MÉDICOS ACOSTADOS não se evidencia presença de sequelas permanentes (...)”.

Sustenta que o juízo julgou antecipadamente a lide, de modo que deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, a fim de que se produza na origem prova pericial médica.

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pelo recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo (Id. 77412963).

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Id. 77694461).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

WANESKA WEBBER DE ASSUNÇÃO

ajuizou a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/AR
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

O apelante alega cerceamento de defesa, por entender que o indeferimento das provas postuladas representa sem sombra de dúvidas cerceou seu direito de defesa.

Em análise ao caso, verifica-se desde já, que o recurso merece provimento.

Isso porque os autos revelam que a requerida/apelada, na contestação, apresentou quesitos à eventual perícia técnica, constante no id. 77412039 (pág. 14/15), no entanto, após a impugnação à contestação, sobreveio a sentença de improcedência com resolução de mérito, mesmo diante do pedido de prova pericial formulado antecipadamente, entendeu pela suficiência do parecer de análise médica trazido aos autos pela seguradora na contestação, realizado com base na documentação médica apresentada (id. 77412042, pag.3/4).

De fato, como defendido pela apelante,
o Parecer de Análise Médica
apresentado pela Seguradora Líder (id. id. 77412042, pag.3/4) não consta a realização de perícia médica em sede administrativa, tampouco, em sede judicial.

Inconformado com os critérios utilizados pela seguradora para avaliar o grau de sua sequela, a recorrente propôs a presente ação de cobrança, pugnando pela reforma da sentença, a fim de condenar à seguradora ao pagamento do valor devido.

O fato da vítima discordar do valor que lhe fora pago administrativamente não lhe impõe a obrigação de indicar qual é a real classificação de sua lesão permanente, mormente porque trata-se de quantificação que depende de conhecimentos técnicos especializados.

Nesse contexto, evidencia-se o equívoco da decisão recorrida por delimitar o debate da lide quanto por indeferir,
ab initio
, a produção da prova pericial, sendo a manutenção do
decisum
, a toda evidência, implicaria cerceamento do direito de defesa da recorrente.

De acordo com a Lei no 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis no 11.482/2007 e 11.945/2009, preceitua em seu artigo 5o
“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Logo, se o magistrado indeferiu o pedido de prova pericial, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida, mormente considerando que a autora apelante não participou da produção do Parecer de Análise Médica, sendo feita apenas pelos documentos anexados aos autos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, pela leitura do dispositivo citado, o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - OPORTUNIDADE EM QUE SERIA FEITA A PERÍCIA MÉDICA – PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DO ATO – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO. Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada pessoalmente da data, horário e local em que será realizada.”
(TJ-MT 10418680520188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada a produção da prova pericial judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021